Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-64.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, juntar ao feito documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília,24 de setembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito